Tribunal: TJDFT
Processo: 0704926-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704926-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRAVIVA CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TERRAVIVA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI, contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação anulatória, processo n. 0700287-56.2024.8.07.0018, na qual indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID 146241905 dos autos de origem): “I. A parte autora, em caráter liminar, pretende a suspensão dos efeitos do ato administrativo que determinou a demolição de obra. Decido. Ao que se depreende da intimação demolitória ID 183908188, a autora foi intimada para demolir construção realizada fora dos limites do lote, em área pública, sem qualquer licença e sem possibilidade de regularização. Portanto, de acordo com a motivação do ato administrativo que decorre do poder de polícia da administração pública, a autora realizou construção em área pública. A construção não ostenta licença do poder público e, a considerar que a área é pública, não há qualquer possibilidade de regularização. A autora não apresentou qualquer prova de que ostenta licença para construir no local ou de que a área é passível de regularização. O ato administrativo impugnado goza de presunção de veracidade (fatos - situação da construção) e legitimidade (normas jurídicas violadas). Tal presunção, embora relativa, somente poderia ser desqualificada por prova robusta em sentido contrário, apresentação da licença para construir ou de documentos que indicam que a área é passível de regularização. Todavia, ao menos neste momento processual, a autora não apresentou qualquer documento capaz de desqualificar a presunção de veracidade e legitimidade do referido ato administrativo. De acordo com a legislação urbanística, qualquer obra deve ser licenciada, porque é instrumento de controle urbano. A obra somente pode ser iniciada após a obtenção de licença de obras, segunda fase do processo de licenciamento. Não há nenhuma evidência de que a autora iniciou processo para emissão de licença de obras. A licenças de obras se comprova por meio de alvará de construção, obrigatória para o início da execução de obras sujeitas ao licenciamento. A intimação demolitória tem previsão legal, artigo 124, inciso V, da lei distrital n.o 6.138/2018. A intimação demolitória é cabível quando a obra não é passível de regularização, como ocorre no caso. O autor construiu em área pública. No caso, a obra não é passível de regularização, ou seja, não há como obter licença de construção. Nesta condição, deve demolir a obra, em 30 dias, conforme artigo 133, § 1o, da mesma legislação. Não há que se cogitar em prazo maior ou contraditório prévio, porque nestas situações de obras em locais onde a regularização não é possível, o contraditório é diferido. Os agentes de fiscalização, no exercício do poder de polícia, ostentam a autoexecutoridade para impor a demolição. De acordo com o § 4o do artigo 133 da lei em referência, em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, como neste caso, cabe ação demolitória imediata pelo órgão de fiscalização. Não teria sentido aguardar o final ou a conclusão de obra em área pública, se esta não tem como ser regularizada. Portanto, os agentes de fiscalização atuaram nos estritos termos da legislação. Não há qualquer ilegalidade passível de controle judicial. O ato administrativo está devidamente motivado, ou seja, não há vício de motivação. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. Não é o caso de audiência de conciliação, porque o direito em questão não admite transação.” Em suas razões (ID 55722749), a empresa agravante/autora informa que “Os autos de número 0700287-56.2024.8.07.0018 tratam a respeito de uma intimação recebida pela parte agravante a respeito de uma ação fiscal (F0668-189643-OEU – 21.12.2023. A intimação trata a respeito de uma possível infração cometida em sua propriedade. Em suma, a ação intima o agravante a demolir a construção em seu terreno, sob a justificativa da obra não se enquadrar na legislação vigente e por ser uma obra em área pública sem licença. Ressalta-se ainda que ainda que se trate de imóvel erigido em loteamento público, a sua demolição é medida drástica, que somente pode ser efetivada caso não seja possível a sua adequação à legislação vigente, consoante o disposto no próprio Código de Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital 2.105/98, 178)”. Aduz que “o direito do agravante em pleitear que a suspensão da ordem de demolição existe e é verissímil, podendo ser comprovado a partir da análise da exordial”. Liminarmente requer a antecipação de tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão recorrida até julgamento do presente Agravo, obstando-se eventual medida demolitória. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo no ID 5572275. Brevemente relatado. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Como relatado, insurge-se a recorrente contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido liminar, cujo objetivo é obstar o Poder Público de realizar eventual ato demolitório, sob o argumento de que “ainda que se trate de imóvel erigido em loteamento público, a sua demolição é medida drástica, que somente pode ser efetivada caso não seja possível a sua adequação à legislação vigente”. Da superficialidade do exame liminar e apropriado para este momento processual incipiente, constata-se que, em tese, se trata de construção realizada fora dos limites do lote, em área pública, sem qualquer licença e sem possibilidade de regularização, pontos não ventilados no presente recurso, em que a parte agravante se limita a argumentar a desproporcionalidade da medida. Outrossim, nessa via incipiente, não se verifica nos autos de origem qualquer fotografia do local, informação sobre processo de eventual regularização, mas apenas a Intimação Demolitória no qual se extrai a informação expressa de construção realizada fora dos limites do lote, em área pública, sem qualquer licença e sem possibilidade de regularização. Nesse aspecto, à míngua de elementos que pudessem respaldar a verossimilhança das alegações da empresa agravante, primo ictu oculi, não se verifica desacerto da r. decisão agravada, que, em uma primeira análise, bem assentou que “A construção não ostenta licença do poder público e, a considerar que a área é pública, não há qualquer possibilidade de regularização. A autora não apresentou qualquer prova de que ostenta licença para construir no local ou de que a área é passível de regularização. O ato administrativo impugnado goza de presunção de veracidade (fatos - situação da construção) e legitimidade (normas jurídicas violadas). Tal presunção, embora relativa, somente poderia ser desqualificada por prova robusta em sentido contrário, apresentação da licença para construir ou de documentos que indicam que a área é passível de regularização. Todavia, ao menos neste momento processual, a autora não apresentou qualquer documento capaz de desqualificar a presunção de veracidade e legitimidade do referido ato administrativo”. Nessa esteira, o seguinte aresto de lavra desta Relatoria: “PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. OBRA NOVA. POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA OBSTAR O CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. PODER DE POLÍCIA. 1. A demolição de edificação irregular consolidada erigida em área pública e não passível de regularização, por órgão da Administração Pública, tem lugar depois de intimação demolitória prévia do particular, para que o faça no prazo de 30 (trinta) dias. Após o prazo estabelecido na intimação demolitória, caso o particular não tenha promovido a demolição, essa deve ser executada pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas, às custas do infrator (art.133, § 1o, do Código de Edificações do Distrito Federal, e o artigo 161, § 2o, do Decreto Distrital no 39.272/2018). 2. Por sua vez, a imediata demolição, independentemente de intimação demolitória, só é cabível na hipótese de obra inicial ou ainda em desenvolvimento, conforme o artigo 133, § 4o, do Código de Edificações do Distrito Federal, e o artigo 162, parágrafo único, do Decreto distrital no 39.272/2018. 3. No caso sob exame, extrai-se dos elementos coligidos nos autos, se tratar de obra nova que não se enquadra na legislação vigente, localizada em área pública, sem licença e sem processo de regularização. 4. Outrossim, sequer fora apresentada eventual intimação demolitória ou qualquer atuação da Administração Pública nesse sentido, razão pela qual não se verificam presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada, máxime o perigo de dano ou mesmo a probabilidade do direito. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1720050, 07011353420238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, pedindo vênias aos argumentos da empresa agravante, mas, ao menos neste juízo de cognição sumária, próprio deste momento incipiente, não se encontram demonstrados os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agrava para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator